Tribunal: TJSP
Processo: 1010345-46.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores, julgada parcialmente procedente – Cobrança de tarifa por carga poluidora, denominada "Fator K", nas faturas de consumo de água e esgoto – Ausência estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa – Não se confirma, para efeitos legais,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c devolução de valores, julgada parcialmente procedente – Cobrança de tarifa por carga poluidora, denominada "Fator K", nas faturas de consumo de água e esgoto – Ausência estudo prévio da carga poluidora que deve ser preexistente à cobrança da tarifa – Não se confirma, para efeitos legais, a toxidade dos efluentes não domésticos lançados pela autora na rede pública de esgoto - Cobrança indevida – Restituição dos valores pagos, observada a prescrição decenal – Sentença mantida - Recurso improvido.